Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-10.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000027-10.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 05/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISICIPLINAR E DA SANÇÃO DEMISSIONAL DECORRENTE – FATOS GRAVES, INFAMANTES, BEM DESCRITOS NA PORTARIA INAUGURAL, E QUE SE AMOLDAM À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO DEVIDAMENTE ESTABELECIDA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Murillo Carleto Rodrigues Moreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, por conseguinte, o ato administrativo da demissão do autor. RELATÓRIO Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao cargo, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Murillo Carleto Rodrigues Moreira, visando a nulidade da punição demissionária aplicada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 103.597/2020/9ªRPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 64, II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002. Quanto aos fatos, o autor, como bem pontuado na sentença, alega: - demissão injusta, por ter acertado e planejado, com terceiro (Marlon Batista Nunes), a realização de um furto a caixa eletrônico de banco; - nulidade derivada de acordo de colaboração premiada entabulado entre Marlon e o Ministério Público; - não sobrestamento do PAD para perícia psicopatológica requerida pelo militar 2º Sgt Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Bruno Pena Andrade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - falta de motivação para embasar a punição de demissão; - falta e contrariedade de lastro probatório para embasar a solução de demissão; - violação ao princípio da proporcionalidade. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. A prova testemunhal foi indeferida por ausência de justificação, tendo a decisão sido mantida em sede de agravo de instrumento. Em sentença (Evento 96), o douto juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] A existência de ato disciplinar punitivo exarado pela Administração Militar é incontroversa. Cinge-se a controvérsia, portanto, como já ventilado, quanto à ocorrência ou não de ilegalidades no PAD apontadas pela inicial. Não devem prosperar os pedidos do requerente. Partindo do princípio de que ao juiz compete a livre dicção do direito cabível aos fatos ventilados pela demanda, passo a cotejar as teses entre si relacionadas do requerente e do requerido e, em seguida, a expor as razões de minha decisão quanto a cada uma das discussões postas. O requerente apontou nulidade do acordo de colaboração premiada aproveitada pelo PAD. Buscou fundamentar a tese com trecho de julgado do STF, o qual tão somente conceitua colaboração premiada; com mera indicação de dispositivos de pacto e convenção internacionais e com a afirmação de que o colaborador, Marlon Batista Nunes, não teria tido acesso ao seu acordo ou conhecimento de seu direito ao silêncio. O requerido sustentou a legalidade do acordo, bem como afirmou que a acusação do PAD não se sustentou tão somente com a delação decorrente daquela colaboração. Sem razão o requerente. Além de querer trazer para este processo discussão a respeito da legalidade de negócio jurídico celebrado em processo penal, não procede a afirmação de que o colaborador Marlon não teve acesso ao acordo ou conhecimento de seu direito ao silêncio. Fls. 15 do evento 1, DOC12 a 13 do evento 1, DOC13 mostram que o colaborador e o seu advogado subscreveram o documento: [...] Além disso, o acordo passou pelo crivo do Poder Judiciário, sendo homologado, conforme fls. 12 do evento 83, DOC4 a 1, evento 83, DOC5. O requerente suscitou vício insanável no PAD pelo não sobrestamento para que fosse realizada perícia psicopatológica no 2º Sgt PM Bruno Pena Andrade. Procurou fundamentar a tese com dispositivos do MAPPA e do CEDM, além da alegação de fato de que terceiro, o militar 2º Sgt. PMMG Bruno Pena Andrade, apresentava transtornos psicopatológicos. O requerido refutou sob o argumento de que a questão teria sido amplamente discutida na esfera administrativa, com decisões do Comandante-Geral da PMMG e do Governador. Sem razão o requerente. Eventual nulidade de ato do PAD só deve ser reconhecida, de acordo com o art. 69 do CEDM, quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Quanto a essa matéria, estabelece, ainda, o art. 533 do MAPPA, que não deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. O requerente, em sua tese, em nenhum momento explicitou qual suposto cerceamento de defesa ou prejuízo ter-lhe-ia ocorrido pela ausência de realização de perícia psicopatológica de outro acusado, o 2º Sgt. PMMG Bruno Pena Andrade. Para além disso, ainda que eventualmente se constatasse a inimputabilidade do outro acusado, tal circunstância é pessoal, e nesse sentido, não há razão justificável que permita supor por qual razão a aludida causa de absolvição (art. 7º, V, do MAPPA) se estenderia ao requerente, de modo que fica evidente que essa discussão no presente processo tem contornos estritamente protelatórios, sem condição para influir na decisão disciplinar de demissão. O requerente alegou, ainda, que houve violação ao princípio da motivação. Fundamentou que a decisão foi prolatada sem fundamento legal e, ainda, sem atacar toda a fundamentação da comissão processante que em dezenas de laudas teria destacado as provas e os fundamentos que embasariam decisão por aplicação de sanção disciplinar diversa da demissão. O requerido buscou refutar a aludida tese, sob o argumento de que a decisão pela demissão foi devidamente motivada, de tal forma que as razões para tal foram apresentadas, rebatidas as alegações da defesa e analisados os pareceres do CPAD e do CEDMU. Sem razão o requerente. Insta esclarecer que o relatório da CPAD (fls. 5 evento 83, DOC30 a 5 do evento 83, DOC36) entendeu que o requerente incorreu em transgressão disciplinar, discordando quanto ao enquadramento disciplinar e à sanção adequados. Conforme art. 356 do MAPPA, o aludido relatório contém tão somente parecer quanto à procedência total ou parcial da acusação e proposição de medidas cabíveis, de modo que não vincula a autoridade convocante, nos termos dos arts. 361 e 362 do MAPPA, tampouco gera a ela o ônus de rebater eventual entendimento da CPAD divergente quanto ao enquadramento disciplinar. O parecer do CEDMU, por sua vez, decidiu pelo enquadramento disciplinar do fato praticado pelo requerente no tipo do art. 13, III, do CEDM (fls. 2-5 do evento 83, DOC38). A autoridade convocante, o Comandante da 9º RPM, ao seu turno, concluiu, em fls. 7 do evento 83, DOC38 a 4 do evento 83, DOC40, pelo enquadramento disciplinar do requerente no art. 13, III, do CEDM, bem como pela sanção de demissão. Essa conclusão não consistiu em qualquer ilegalidade, senão regular observância do art. 367, § 1º, item 5, do MAPPA. [...] O Comandante-Geral da PMMG, nesse caso, é a autoridade competente para decidir em autos que concluam pela demissão de militar da ativa (arts. 45, I, e 74, § 1º, do CEDM) e o Governador, para análise do recurso (art. 223, § 4º, do EMEMG). Ambas as decisões (fls. 1 do evento 83, DOC44 a 4 do evento 83, DOC45, e fls. 9 do evento 83, DOC48 a 2 do evento 83, DOC51) foram devidamente fundamentadas, com motivação suficiente, sendo que a do Comandante-Geral da PMMG promoveu análise pormenorizada do fato e das provas, rebatendo expressamente cada uma das alegações preliminares e de mérito ventiladas pelo requerente. O autor alegou, também, falta e contrariedade de lastro probatório para a solução de demissão. Quanto à falta, aduziu não haver prova de divulgação ou conhecimento sobre o fato no seio da tropa. Quanto à contrariedade, fez uma série de considerações sobre provas do PAD, para sustentar que o requerente na verdade teria agido conforme o Direito. O requerido buscou contra-argumentar, afirmando que a decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demissional se deu de forma lastreada em provas e fatos colhidos pela Administração Pública. Sem razão o requerente. Quanto à falta de provas, primeiramente cumpre dizer que ao longo do PAD houve substancial produção de prova testemunhal e documental, como sintetiza o Relatório da CPAD, em suas fls. 6-7 do evento 83, DOC30: [...] No prisma da instrução conjunta de Corregedorias PMMG e CBMMG 1/2014, em relação à infração do art. 13, III, do CEDM: Para a configuração dessa transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. Há ainda, para se configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe. A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. Ausente uma ou mais elementares na conduta adotada, a transgressão disciplinar em epígrafe não poderá ser aplicada, haja vista o fato ser considerado atípico em relação ao art. 13, inciso III, do CEDM, podendo, entretanto, se amoldar a um outro tipo transgressivo, conforme o caso. Ante o constante acima, tendo em vista que o fato, conforme explanado pelo Comandante-Geral da PMMG, saiu da normalidade, por se tratar de combinação feita por policial militar, para realização de furto a caixa eletrônico de banco, foi capaz de afetar a honra pessoal e o decoro da classe e de gerar repercussão sinalizada pela investigação por parte do MP e pelos depoimentos de policiais militares da região, não identifico ausência de lastro probatório. Quanto às demais considerações do requerente quanto ao lastro probatório constante no PAD, cumpre dizer que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em questão de mérito pertinente de apreciação pela Administração Pública, sob pena de violar a independência dos Poderes, prevista pelo art. 2º da Constituição de República. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência deste E. TJMMG. Por todos, vide ap. civ. 2000107-08.2022.9.13.0005, rel. des. Jadir Silva, j. 18/12/2023, p. 11/1/2024. A doutrina também caminha nesse sentido. Por todos, faço referência a trecho de obra de desembargador deste E. TJMMG, dr. Fernando Galvão da Rocha1: [...] Ademais, já exploradas acima a possibilidade de amoldamento, em tese, da conduta do requerente ao art. 13, III, do CEDM c/c art. 64, II e Parágrafo único, III, bem como a existência de lastro probatório, não identifico inadequação, desnecessidade ou desproporcionalidade em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 estrito senso quanto à sanção de demissão aplicada. Para além disso, não cabe maior aprofundamento do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo, conforme já mencionado. Rejeitadas as teses do requerente, concluo assistir razão ao requerido. O ato disciplinar militar de demissão demonstra-se proporcional e razoável e decorre de PAD de Portaria 103.597/2020/9ª-RPM sem nulidades a serem reconhecidas, não havendo razão, portanto, para ser anulado ou modificado. Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e extingo o feito com apreciação do mérito. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, mínimo legal previsto no artigo 85, § 2º, inciso I, do NCPC), ficando suspensos por ora, face o requerente ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC. [...] Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 100), em cujas razões este reitera a tese desenvolvida em sua inicial, pugnando pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos todos os pedidos pleiteados na inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é simples e, desde já, antecipo que não posso afastar-me das bem lançadas razões de decidir da respeitável sentença, perfeita em seus aspectos formais e materiais. Inicialmente, destaco que o apelante foi demitido pela prática de transgressão que se enquadra no art. 64, II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002. Ora, a prova produzida, que consta do procedimento administrativo, é de que o ora apelante, autor desta ação, teria acertado e planejado, com um terceiro (Marlon Batista Nunes), a realização de furto a caixa eletrônico de um banco. Com efeito, o ex-militar, apelante, não conseguiu desvencilhar-se de seu ônus probatório, nem no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), nem na presente ação, ou seja, ele não trouxe quaisquer elementos contrários à transgressão praticada. Os fatos são gravíssimos, e a administração militar, diante de transgressões gravíssimas, não pode ficar inerte, e deve buscar a prevalência das normas que proíbem tais condutas, e que estabelecem punição. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Estado, diante de fatos tão graves, tem o dever de exercer o seu poder de autotutela, não lhe sendo facultado agir de forma diversa. É certo que as condutas em questão causam inequívoca desonra à Corporação, mancham a imagem da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) junto aos seus membros e à sociedade, e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência do militar nos quadros da instituição. Também é induvidoso que houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, sendo competência exclusiva da administração e estando na sua esfera exclusiva a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. A portaria inaugural descreve os fatos com muita propriedade, e as decisões estão devidamente fundamentadas, com análise de todas as alegações do ex-militar à época, restando bem claro o seu atendimento aos requisitos normativos. Todavia ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, notadamente quando verificamos que a prova revela-se firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Se provado o fato, a sanção de demissão é devida, é razoável e proporcional, e está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível a invasão da esfera de competência exclusiva da administração para debater-se o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisam se a medida tomada está de acordo com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Quanto à nulidade derivada de acordo de colaboração premiada entabulado entre Marlon e o Ministério Público, a sentença observou corretamente que as assertivas do autor são meras visões unipessoais. O autor, apelante, apenas conceitua colaboração premiada, e chega ao cúmulo de afirmar que o colaborador Marlon Batista Nunes não teve acesso ao seu acordo ou o conhecimento sobre seu direito ao silêncio. Ora, em primeiro lugar, não houve nulidade da colaboração premiada no feito penal respectivo, e disso não se tem notícia. Ademais, a prova revela que o colaborador Marlon esteve assistido por seu advogado, e ambos assinaram o documento, conforme Evento 1, DOC12 a 13, fl. 15. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em relação ao não sobrestamento do PAD para perícia psicopatológica requerida pelo militar 2º Sgt PM Bruno Pena Andrade, é preciso dizer ao autor que nada disso lhe aproveita. O autor quer, com base em alegação de que o terceiro não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas condutas, apontar o seu próprio cerceamento de defesa. Isso não diz respeito à ação praticada por ele, autor, mas ao terceiro apenas. A verdade é que ao ora apelante, no processo administrativo, foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes, sem prejuízo algum para a sua defesa. Portanto, não vislumbro a existência de quaisquer outros vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, pois todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, por conseguinte, mantenho intocado o ato administrativo da demissão do autor. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intocada a decisão de primeira instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator